Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738533-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA AMELIA BARBOSA LOPES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a impossibilidade de crédito noticiada no ID 60723304, INTIME-SE a parte beneficiária do depósito prévio para que retifique os dados bancários necessários à efetivação da transferência eletrônica, na modalidade crédito em conta bancária, do valor depositado na conta judicial ID 43098858. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de julho de 2024 12:45:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador